Tribunal: TCU
Processo: 023.736/2014-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2363/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 600/2016-TCU-Plenário , com a redação alterada pelo Acórdão 2616/2018-TCU-Plenário , com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 9.1.1, 9.1.2, 9,1,3, 9.1.5, 9.2.1 e 9.2.2; b) considerar cumprida a determinação constante do item 9.1.4, no que concerne ao encaminhamento dos relatórios que trataram das auditorias especiais realizadas no âmbito das três SPEs a seguir: (i) Transmissora Delfino Gouveia S.A. (TDG); (ii) Norte Energia S.A.; e (iii) Energia Sustentável do Brasil (ESBR); c) considerar não aplicável a determinação constante do item 9.1.4, quanto aos demais relatórios que seriam elaborados para efetuar as auditorias especiais das 49 SPEs restantes, em razão da decisão do Conselho de Administração de deixar de exigir tais relatórios de auditoria, de forma justificada, o que provocou mudança de condição, tornando a deliberação desta Corte de Contas insubsistente para esses casos; d) considerar implementadas as recomendações constantes dos itens 9.3, 9.5.1 e 9.5.2; e) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, às Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras Estabelecimentos Unificados, à Companhia Hidro Elétrica do São Francisco e ao Ministério de Minas e Energia; e f) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 023.736/2014-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsável: Antônio Varejão de Godoy (XXX.308.644-XX). 1.2. Interessado: Congresso Nacional. 1.3. Órgão/Entidade: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras Estabelecimentos Unificados; Companhia Hidro Elétrica do São Francisco; Ministério de Minas e Energia. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraElétrica). 1.7. Representação legal: Camila Batista Rodrigues Costa (OAB/DF 46.475), André de Avellar Torres (OAB/RJ 130.947) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.